Tribunal: STF
Processo: RE 696162
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. Contribuição do PIS/PASEP e COFINS. Art. 2º. Lei 10.147/2000. Aplicação da alíquota zero. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa ou indireta à Constituição Federal, se ocorrente. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.